Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-91.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-91.2018.8.14.0105

APELANTE: EDILSON FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, EDILSON FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA FINS DE ATS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO LABORADO DE FORMA TEMPORÁRIA, MAS ININTERRUPTA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos, tenho que o apelado demonstrou ter laborado para o município de forma temporária e ininterrupta no período compreendido de 1998 até 2008, data em que foi aprovado em concurso público.

2.

Período que soma no cálculo para o adicional de tempo de serviço, que acrescenta 5% a remuneração do servidor para cada 5 anos trabalhados.

3.

Alegação de trabalho intermitente do apelado durante os anos de trabalho temporário, não comprovação, apelante que se eximiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800036-91.2018.8.14.0105.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL: NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA FILHO

OAB/PA – 20.548.

APELADO: EDILSON FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CORRÊA OAB/PA Nº 12.598.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Concórdia do Pará, após a ação de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança ajuizada por Edilson Francisco Xavier dos Santos ter sido julgada procedente, condenando o ente municipal a computar o tempo de serviço do apelado, que laborou como servidor temporário antes de adentrar ao serviço público por meio de concurso, para efeito do pagamento do adicional de tempo de serviço - ATS.

Edilson Francisco Xavier dos Santos propôs ação de obrigação de fazer em face do Município de Concórdia do Pará, alegando em exordial que ingressou no serviço público municipal em 1998, mediante vínculo administrativo temporário e permaneceu como temporário até 2008, ano este que passou em concurso público e passou a ter vínculo permanente, todavia, o ente municipal não estaria levando em consideração o período laborado mediante vinculo temporário para o cômputo do adicional de tempo de serviço.

O juízo proferiu sentença em ID. 3448026, julgando a demanda procedente ao autor/apelado, determinando que o município realizasse o cômputo da contagem do tempo de serviço prestado como temporário para efeito do pagamento do adicional de tempo de serviço.

Irresignado, o Município de Concórdia do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 3448031), requerendo, em suma, a reforma da sentença, alega que o apelado já vem recebendo o valor correto referente ao ATS, ocorre que, em que pese o período laborado anteriormente a título temporário, este não se deu de forma ininterrupta, tendo o autor trabalhado poucos meses em alguns anos ou sequer laborou em outros determinados anos.

Requereu o provimento do recurso a fim de se acolher as alegações com a consequente anulação da sentença, e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo total desprovimento do recurso (ID. 3448041).

O
parquet
se pronunciou em ID. 5067931, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante ao fato de que o apelante se eximiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que condenou o ente municipal a computar o tempo de serviço do apelado que laborou como servidor temporário antes de adentrar ao serviço público por meio de concurso, para efeito do pagamento do adicional de tempo de serviço, com pagamentos retroativos.

Pois bem.

Acerca da matéria, rege a Lei N. 036/1991, que dispõe o regime jurídico dos servidores do Município de Concordia do Pará, onde estabelece em seu art. 127:

Art. 127 – Será concedida ao funcionário, a cada período de cinco anos de serviço público efetivo, uma gratificação adicional no valor de 5% (cinco por cento) de seu vencimento, até o limite máximo de sete (sete) períodos.

Parágrafo Único. Considera-se também tempo de serviço público efetivo para efeito de percepção da gratificação adicional, o prestado pelo funcionário à União, aos Estados, aos Municípios e aos órgãos da Administração descentralizada, inclusive fundações criadas por lei.

De pronto, evidente que a legislação supra não realiza diferenciação entre servidor contratado a título temporário e servidor permanente que adentrou por meio de concurso público, portanto, ambos jazem jus a gratificação, e consequentemente a mesma forma de cálculo do tempo de serviço.

O Município de Concórdia do Pará alega que sempre realizou o devido pagamento ao apelado, ocorre que, supostamente o período em que ele laborou a título temporário não foi ininterrupto, pois, não teria laborado em 1998, 2003, 2004, e ainda teria trabalhado poucos meses de determinados anos como 1999 e 2002, juntou planilha em ID. 3448033 - Pág. 2/3.

Sem dilações necessárias, entendo que as provas juntadas aos autos militam em desfavor do apelante.

Em que pese sua argumentação de que o apelado não laborou de 1998 a 2008 de forma ininterrupta, consta em ID. 3447914 - Pág. 1/2 certidão de tempo de serviço emitido pela Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, comprovando que o apelado de fato trabalhou no período compreendido de 1998 a 2008 de forma temporária e ininterrupta.

Resta evidente nesses mesmos documentos a carga horária quase que uniforme do apelado durante os anos, com exceção somente do seu ano de entrada no serviço público.

Este é o posicionamento adotado por este Tribunal
:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 ? O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria.
2 ? Segurança concedida.

(TJ-PA - MS: 01008463920158140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/06/2016, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15/06/2016)
grifamos.

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 O art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão.
2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes.
3 À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

(TJ-PA - MS: 201330141130 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/02/2014)
grifo nosso.

Portanto, escorreita a sentença que condenou o Município de Concórdia do Pará a realizar a contagem do tempo de serviço prestado como temporário para efeito do pagamento do ATS, determinando também o pagamento da diferença dos valores dos índices aplicados ao ATS na remuneração da parte.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 30/07/2021